Tribunal: TJPA
Processo: 0803641-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803641-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: TACYLLENI PATRICIA BRITO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL DE ORIGEM QUE APENAS DEU CUMPRIMENTO A ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL. DETERMINAÇÃO DA JUNTADA DE CONTRATO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO JÁ APRECIADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809107-73.2020.8.14.0000
. TRÂNSITO EM JULGADO DO PRECEDENTE RECURSO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO. INSTRUMENTO DIGITAL.
ÔNUS DA PARTE INTERESSADA DE APRESENTAR INSTRUMENTO ELETRÔNICO IDÔNEO, VERIFICÁVEL E APTO A DEMONSTRAR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E REGULARIDADE JURÍDICA. MULTA DIÁRIA DECORRENTE DE ANTERIOR ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. MATÉRIA JÁ SUBMETIDA A RECURSO PRÓPRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809202-98.2023.8.14.0000. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AO PONTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIAS JÁ APRECIADAS POR ESTA CORTE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que o ato impugnado não possuía conteúdo decisório autônomo, porquanto apenas deu cumprimento ao acórdão anteriormente proferido no Agravo de Instrumento nº 0809107-73.2020.8.14.0000.

II -
A controvérsia relativa à necessidade de apresentação do documento contratual já havia sido apreciada por esta Corte no Agravo de Instrumento nº 0809107-73.2020.8.14.0000, não sendo admissível sua rediscussão mediante novo recurso interposto contra ato de simples cumprimento.

III -
A alegação de que o contrato teria sido firmado digitalmente não modifica a conclusão
judicial transitado em julgado
,
competindo

a
parte interessada apresentar

por ora
documento digital íntegro, verificável e acompanhado dos elementos técnicos necessários à demonstração de sua autenticidade e regularidade jurídica.

IV -
A controvérsia relativa à multa diária também não comporta reapreciação neste feito, uma vez que a penalidade não decorre propriamente da determinação de juntada do contrato, mas de anterior ordem de devolução do veículo, matéria que foi submetida a recurso próprio no Agravo de Instrumento nº 0809202-98.2023.8.14.0000, no qual houve apreciação específica d
o tema
.

V -
Verificando-se que, de um lado, a matéria relativa à apresentação do documento contratual já foi apreciada em recurso anterior e, de outro, a discussão quanto à multa diária restou submetida a impugnação recursal própria, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803641-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADA:
TACYLLENI PATRICIA BRITO DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo, por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0839737-82.2020.8.14.0301.

Na origem, o Juízo determinou a juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, sob pena de multa diária, em razão do descumprimento de determinação anterior.

Interposto Agravo de Instrumento, este não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatoria, ao fundamento de que o ato impugnado não ostentaria conteúdo decisório autônomo, porquanto proferido em estrito cumprimento ao acórdão anteriormente prolatado no Agravo de Instrumento nº 0809107-73.2020.8.14.0000, que já havia fixado a necessidade de apresentação do contrato original.

Em sede de Agravo Interno, o recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de conhecimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que a decisão recorrida não se confunde com aquela proferida no agravo anteriormente julgado. Aduz que a controvérsia atual recai sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, uma vez que o contrato teria sido firmado de forma digital, inexistindo via física a ser apresentada.

Alega, ainda, a inadequação da multa diária fixada, sob os fundamentos de desproporcionalidade e ausência de prévia intimação pessoal para cumprimento da obrigação, requerendo, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o regular processamento do Agravo de Instrumento e o afastamento da penalidade imposta.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803641-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADA: TACYLLENI PATRICIA BRITO DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorre-se contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, ao fundamento de que o ato impugnado não possui conteúdo decisório autônomo, pois apenas deu cumprimento ao determinado pelo acórdão anteriormente proferido no Agravo de Instrumento nº 0809107-73.2020.8.14.0000.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer reparo.

No caso em análise, o agravante sustenta, em síntese, que o presente agravo deveria ser conhecido, ao argumento de que não haveria identidade entre a decisão recorrida e aquela examinada no Agravo de Instrumento nº 0809107-73.2020.8.14.0000.

Alega, ainda, que a obrigação de apresentação da via original do contrato seria impossível, uma vez que o instrumento teria sido firmado de forma digital, bem como impugna a multa diária fixada
pelo juízo de origem
, sob os fundamentos de desproporcionalidade e ausência de intimação pessoal.

Ocorre que a insurgência recursal não afasta o fundamento determinante da decisão agravada.

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na constatação de que o ato
jurisdicional
de primeiro grau agravado não possui conteúdo decisório autônomo, porquanto apenas deu cumprimento à determinação já firmada por esta 2ª Turma de Direito Privado no Agravo de Instrumento nº 0809107-73.2020.8.14.0000.

Pela oportunidade, vejamos o acórdão deste anterior recurso, o qual, cumpre destacar, transitou em julgado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – A decisão agravada foi a que o Juiz Singular concedeu liminarmente a busca e apreensão do veículo arguindo estar à mora devidamente configurada. II – Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário. III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. IV – Recurso Conhecido e Provido. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809107-73.2020.8.14.0000 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2022-02-01).

Naquele julgamento, este Tribunal reconheceu que a ação de busca e apreensão havia sido instruída
desprovida d
a via original, razão pela qual deu provimento ao recurso interposto pela parte devedora, assentando a necessidade de apresentação do documento indispensável ao regular processamento do feito.

Logo, a posterior determinação de juntada da via original pelo Juízo de origem não inaugurou nova controvérsia recursal, mas apenas concretizou comando judicial anteriormente estabelecido por este Tribunal.

Nesse contexto, eventual irresignação quanto ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0809107-73.2020.8.14.0000 deveria ter sido deduzida nos próprios autos daquele recurso, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, não sendo admissível a rediscussão da matéria em novo
recurso
manejado contra ato de cumprimento.

A alegação de que o contrato teria sido firmado digitalmente também não altera essa conclusão. Ainda que se trate de contrato eletrônico, cabe à parte interessada juntar o respectivo instrumento digital com os requisitos necessários à demonstração de sua autenticidade, integridade e regularidade jurídica, de modo a permitir o exame de sua aptidão para suprir a exigência documental anteriormente estabelecida.

Em casos similares, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que a contratação eletrônica não dispensa a parte interessada de apresentar instrumento contratual idôneo e verificável, apto a demonstrar a autenticidade, a integridade e a regularidade jurídica da contratação.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DIGITAL SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO ORIGINAL EM SECRETARIA. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. INAPLICABILIDADE DA RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[..
.
]
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 425, §2º, do CPC e o art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004 determinam que a validade da cédula de crédito bancário depende da apresentação do título original ou da comprovação de autenticidade, no caso de documento eletrônico certificado digitalmente. 4. O contrato apresentado pela instituição financeira não possui assinatura digital certificada pelo ICP-Brasil, contrariando as disposições da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, o que impede o reconhecimento de sua autenticidade e validade jurídica. 5. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do título original é, em regra, requisito essencial à formação válida da ação de busca e apreensão, podendo ser excepcionada apenas quando não houver dúvidas quanto à existência do débito e comprovada a não circulação do título — o que não ocorreu no caso (STJ,
AgInt
no REsp 2.053.529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.10.2023; REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.11.2021). 6. Diante da ausência de certificação digital e da falta de comprovação de depósito do contrato original, não há elementos que permitam relativizar a exigência legal, devendo prevalecer o princípio da cartularidade e a segurança jurídica das relações creditícias. 7. Mantém-se, portanto, a decisão monocrática que exigiu a juntada do contrato original, por estar em conformidade com o entendimento dominante do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A apresentação do contrato original é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário. 2. A assinatura eletrônica da parte contratante sem certificação digital ICP-Brasil não confere validade jurídica ao contrato eletrônico para fins de execução ou busca e apreensão. 3. O princípio da cartularidade impõe a exigência do título original, salvo comprovada inexistência de circulação e autenticidade inequívoca do documento.

[...]
(
TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0812834-64.2025.8.14.0000 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-03)
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO FIRMADO EM MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTENTICAÇÃO E INTEGRIDADE DO DOCUMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I – Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual, consubstanciado na não apresentação de contrato formalmente apto, firmado em meio eletrônico, mas desacompanhado de elementos técnicos de autenticação pertinente. II – A controvérsia cinge-se em definir se o contrato eletrônico juntado aos autos, desacompanhado de certificado digital ICP-Brasil ou de outro mecanismo robusto de validação, possui força probatória suficiente para instruir a ação de busca e apreensão. III – O contrato eletrônico apresentado não contém certificação digital, nem elementos mínimos de validação, como código
hash
, geolocalização, biometria ou selfie, restando comprometida sua autenticidade e integridade, em desconformidade com os parâmetros exigidos pela legislação aplicável (Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º). IV – A ausência de documento hábil impõe a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. V – Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0880386-89.2020.8.14.0301 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-22).

Desse modo, a mera afirmação de inexistência de via física do contrato não é suficiente para afastar determinação já firmada por este Tribunal, tampouco autoriza a reabertura, em novo recurso, de controvérsia já apreciada no Agravo de Instrumento nº 0809107-73.2020.8.14.0000.

Nessa hipótese, caberia à parte interessada juntar aos autos o contrato em formato idôneo e verificável, acompanhado dos elementos técnicos necessários à demonstração de sua autenticidade, integridade e regularidade jurídica perante o juízo de origem.

Também não prospera a insurgência relativa à multa diária.

Isso porque, conforme se extrai do histórico processual, a multa impugnada não decorre propriamente da determinação de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, mas de anterior ordem de devolução do veículo, cuja discussão foi submetida a recurso próprio no Agravo de Instrumento nº 0809202-98.2023.8.14.0000.

Naquele recurso,
esta
2ª Turma de Direito Privado apreciou especificamente a controvérsia relativa às astreintes, inclusive quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo acolhido parcialmente a insurgência recursal.

Pela oportunidade, vejamos o acórdão deste segundo recurso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO VISANDO À ELIMINAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809202-98.2023.8.14.0000 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-02-27).

Desse modo, tendo a matéria relativa à multa sido submetida a impugnação recursal própria e posteriormente apreciada por este Tribunal, não há utilidade processual na rediscussão do tema no presente Agravo de Instrumento, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto quanto a esse ponto.

Desse modo, percebe-se que, de um lado, a discussão relativa à necessidade de apresentação do documento contratual já foi apreciada no Agravo de Instrumento nº 0809107-73.2020.8.14.0000, não podendo ser reaberta por meio de novo recurso contra ato de simples cumprimento; de outro, a controvérsia referente à multa diária foi submetida a recurso próprio no Agravo de Instrumento nº 0809202-98.2023.8.14.0000, restando prejudicada sua rediscussão neste feito.

Assim, ausente fundamento capaz de afastar a inadmissibilidade reconhecida na decisão monocrática agravada, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2026